Tribunal: TJSP
Processo: 2072503-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Embargos à execução. Decisão agravada que determina a suspensão dos embargos em razão de prejudicialidade externa. Inconformismo. Desacolhimento. Ação de conhecimento versando sobre a obrigação ou não da cobertura das despesas hospitalares executadas enquanto pendente recurso de apelação. Prolação de sentença de mérito nos embargos à execução que depende da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Embargos à execução. Decisão agravada que determina a suspensão dos embargos em razão de prejudicialidade externa. Inconformismo. Desacolhimento. Ação de conhecimento versando sobre a obrigação ou não da cobertura das despesas hospitalares executadas enquanto pendente recurso de apelação. Prolação de sentença de mérito nos embargos à execução que depende da existência ou inexistência da obrigação da operadora do plano de saúde ao custeio da internação psiquiátrica. Razões recursais incapazes de inquinar a aplicabilidade do art. 313, V, 'a', do CPC. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000191404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072503-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
HOSPITAL
DR.
ADOLFO
BEZERRA
DE
MENEZES,
é
agravada
ELCI
GAMBARDELLA FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2072503-24.2019.8.26.0000 -Voto no 28064
2
Voto no 28.064
Agravo de Instrumento no 2072503-24.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto 3a VC
Ação: Embargos à execução plano de saúde
Agravante: Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Agravada: Elci Gambardella França
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Embargos
à execução. Decisão agravada que determina a
suspensão dos embargos em razão de prejudicialidade externa. Inconformismo.
Desacolhimento. Ação de conhecimento versando
sobre a obrigação ou não da cobertura das
despesas hospitalares executadas enquanto pendente recurso de apelação. Prolação de
sentença de mérito nos embargos à execução que
depende da existência ou inexistência da obrigação
da operadora do plano de saúde ao custeio da
internação
psiquiátrica.
Razões
recursais
incapazes de inquinar a aplicabilidade do art. 313,
V,
'a', do CPC. Decisão mantida. Agravo
desprovido.
Insurge-se o agravante, Hospital Dr. Bezerra
de Menezes, contra a r. decisão que determinou a suspensão dos
embargos à execução em razão de prejudicialidade externa.
Assevera que o filho da agravada permaneceu
em internação psiquiátrica junto ao nosocômio entre 06.09.2016 e
11.10.2016.
Pontua não ser credenciado ao convênio
médico da agravada, o qual não cobre internações psiquiátricas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2072503-24.2019.8.26.0000 -Voto no 28064
3
Sustenta que os serviços foram devidamente
prestados e que não é parte da ação considerada prejudicial. Requer
a atribuição de suspensivo. Pede o provimento do agravo.
Recurso isento de preparo, redistribuído (fls.
16/18) e respondido (fls. 26/40).
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 22/23)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão agravada determinou a suspensão
do processamento dos embargos à execução em razão da existência
de prejudicialidade externa em face de ação de conhecimento
ajuizada pela embargante pleiteando a condenação do plano de
saúde na cobertura das despesas hospitalares ora executadas.
Observa-se ter havido a condenação da
operadora do plano de saúde em primeira instância, seguindo-se a
retificação de tal decisão em segundo grau (proc. n.
1054555-12.2016.8.26.0576), ainda pendendo o julgamento de
recurso especial, verbis:
“Plano de Saúde. Serviços médicos e hospitalares.
Necessidade de internação em clínica psiquiátrica. Negativa de
custeio em nosocômio de rede não conveniada. Situação de
urgência na internação. Ausência de hospital conveniado no
município em questão e em cidades limítrofes. Art. 4o, I da
Resolução ANS no 259, de 17 de junho de 2011. Obrigatoriedade de
custeio da internação em rede não credenciada. Recurso
desprovido”.
Nesse percurso, é verossímil que a prolação
de sentença de mérito nos embargos à execução dependa da
declaração da existência ou inexistência de obrigação da operadora
do plano de saúde ao custeio da internação psiquiátrica.
Por conseguinte, as razões recursais não são
capazes de inquinar a aplicabilidade do art. 313, V, 'a', do CPC aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2072503-24.2019.8.26.0000 -Voto no 28064
4
embargos à execução.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator